Tribunal: TJDFT
Processo: 0750352-27.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial, sob o fundamento de que não foi apresentada a emenda à inicial determinada.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 81111935). Foram ofertadas contrarrazões (ID 81111948).
3. Na origem, o autor, ora recorrente, noticiou que foi abordado em fiscalização de trânsito ocasião em que foi lavrado o Auto de Infração de Trânsito, por suposta recusa em se submeter a teste de etilômetro. Aduziu que não recebeu cópia do auto de infração.
4. Em suas razões recursais, o autor afirmou que na notificação de autuação acostada aos autos consta todos os elementos necessários à identificação da infração impugnada, como o número do AIT, a data, o local, a tipificação e os dados do veículo e do condutor. Aduziu que a extinção do feito com base no suposto descumprimento de uma determinação já atendida configura formalismo excessivo e contraditório, violando o princípio da cooperação, além de promover inversão indevida do ônus da prova. Pugnou pelo conhecimento do recurso e anulação da sentença, retornando os autos à origem para processamento e julgamento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no cumprimento da determinação de emenda à inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Foi estabelecida a necessidade de emenda à inicial para fazer constar as informações necessárias para a análise quanto aos requisitos da petição inicial, tendo sido requisitado do auto de infração cuja nulidade se pleiteia, elemento essencial para análise da pretensão.
7. Apesar de afirmar o recorrente que o documento exigido já estava no processo, consta dos autos tão somente a notificação de autuação, documento diverso do documento que foi determinada a juntada – auto de infração. Assim, o recorrente deixou de atender à determinação judicial, estando, portanto, correta a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito. Após a ordem de emenda, o autor sequer dignou-se a peticionar nos autos. Não consta dos autos os documentos essenciais (auto de infração e processo administrativo respectivo). Foi determinada, ainda, a juntada de procuração atualizada, comando não atendido.
8. Prejudicado o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, considerando que o autor recolheu o preparo, ato incompatível com a hipossuficiência alegada.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.